Tribunal: TCU
Processo: 007.974/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do projeto cultural Pronac, cujo nome é Orquestra Sinfônica Brasileira - Concertos Especiais 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, relacionada à aplicação dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 08-3839. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 julgar as contas da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira e de Eleazar de Carvalho Filho regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.